Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736937-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA DE ARAUJO TORRES AGRAVADO: ANA PAULA MOTA BATISTA, UITER DE ARAUJO GUEDES D E S P A C H O A agravante Fátima de Araújo Torres apresenta petição na qual requer a reconsideração da decisão de id 51044252 ao argumento de que houve o bloqueio judicial de todo o seu salário do mês de setembro/2023. A análise do extrato apresentado (id 51468860), no entanto, não indica a ocorrência/anotação de qualquer bloqueio judicial na conta bancária da agravante, motivo pelo qual mantenho a decisão anteriormente proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Intimem-se. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília, 19 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada